Tribunal: TJSP
Processo: 2193813-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2193813-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HELMANN GURGEL e MARIA DO SOCORRO BARROS
ALMEIDA GURGEL, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2193813-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34884
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 40a VARA CÍVEL
Embargantes: HELMANN GURGEL E OUTRO
Embargado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE
VOTO No 34.884
Inexistência
de omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido
o
v.
acórdão
de
fls. 740/743,
que negou provimento ao agravo
de
instrumento interposto
por devedores em face da homologação do laudo de avaliação do imóvel
gerador
da
dívida
condominial, opõem os agravantes embargos declaratórios.
Alegam os embargantes, em síntese, que a conclusão
pericial é inconsistente, bem como os posteriores esclarecimentos, eis que o
perito subvalorizou o imóvel, por não considerar as áreas das garagens do
bem. Afirmam que o pedido de concessão da gratuidade ainda não foi
apreciado, e que não possuem condições de contratar perito particular para
elaboração de parecer técnico, o que justifica a impugnação por meio da
apresentação de anúncios de unidades semelhantes em valores superiores
ao apurado pelo perito. Por isso, requerem o acolhimento dos presentes
embargos, com efeitos infringentes.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2193813-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34884
3
De início, observe-se que o julgador não está obrigado
a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende
suficientes para proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de
Justiça já expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
Ademais, oportuno assinalar que a contradição que
autoriza oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado. A contradição
externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte,
entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensejo a embargos declaratórios.
A
decisão
embargada dirimiu,
de
forma clara e
coerente, as questões suscitadas pela parte em suas razões recursais,
fundamentando suas conclusões. Esclareceu as peculiaridades do caso
concreto que autorizavam a homologação do laudo, observando que não
houve fundada impugnação aos reiterados esclarecimentos prestados pelo
perito, que ratificou suas conclusões, obtidas com o emprego das técnicas
pertinentes. Asseverou-se que a gratuidade não poderia ser apreciada por
esta Instância, sob pena de nulidade.
A
discordância
dos embargantes em
relação
ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não
equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2193813-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34884
4
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não
embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento
taxativamente previstas no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O
que os embargantes pretendem,
portanto,
é
o
reexame da questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator